Tribunal: STF
Processo: RHC 271770
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.  CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.067.523.
Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
O Juízo da Execução deferiu o pedido formulado pela paciente de progressão para o regime aberto.
Em sede de agravo em execução do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial “para cassar a r. decisão proferida e determinar a regressão da agravada ao regime em que se encontrava”, nos termos da seguinte ementa: 

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime aberto Insurgência ministerial Acolhimento - Não preenchimento do requisito subjetivo Sentenciada que ostenta mau comportamento carcerário Registro de falta disciplinar de natureza grave não reabilitada - Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o escoamento do requisito temporal previsto para obtenção da benesse Interpretação conjunta do art. 112, §§ 1º e 7º, da Lei de Execução Penal e arts. 85 a 90 da Resolução SAP nº 144/2010 - Observância do sistema progressivo e dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena - Recurso ministerial provido para cassar a decisão de origem.”

Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. 
No presente recurso ordinário, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime e da prisão domiciliar.
Alega que a recorrente é “mãe de filhos menores de 12 anos, os quais dependem diretamente de seus cuidados” e “preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar”. Argumenta que “a Recorrente já superou a falta grave, retomando comportamento adequado”, e defende que “a utilização indefinida da falta grave como óbice configura bis in idem executório e viola o princípio da proporcionalidade”. Aponta, também, “excesso de execução”, destacando que “o marco de reabilitação foi fixado para data posterior ao término da pena”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, requer: 
1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
2. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata substituição da prisão por prisão domiciliar; 
3. No mérito, a confirmação da ordem, para: 
assegurar à Recorrente o direito à prisão domiciliar, em razão de sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos;
reconhecer a reabilitação da falta grave; 
declarar o excesso de execução, com a devida correção do cálculo executório; 
4. Subsidiariamente, a concessão de medida alternativa menos gravosa compatível com a situação da Recorrente ou concessão de ofício de qualquer outra benesse pleiteada; 
5. A intimação do Procurador Geral da República para manifestação. 
Assim, ante o exposto e plenamente comprovado, confia nessa Egrégia Corte Máxima da Justiça para que seja restabelecida a liberdade da recorrente, mesmo que seja para prisão domiciliar para cuidar dos filhos.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Sob prisma diverso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Ao negar o pedido de progressão de regime, o Tribunal de origem, reformando a decisão do Juízo de primeiro grau, fundamentou nos seguintes termos (fls. 16/20 - negritamos):
[...]
Como se observa, o Tribuna a quo fundamentou sua decisão na ausência de requisito subjetivo, destacando a existência de falta disciplinar de natureza grave, cuja reabilitação ainda não ocorreu, o que demonstraria a ausência de absorção da terapêutica penal pela sentenciada.
No que tange ao requisito subjetivo para a progressão de regime, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para novos benefícios (exceto para a própria progressão), pode e deve ser sopesada pelo magistrado na análise do mérito carcerário (art. 112, §1º, da LEP). O bom comportamento não se resume à ausência de punições recentes, mas à demonstração de autodisciplina e senso de responsabilidade durante todo o histórico executório. 
Ressalte-se que o magistrado não está vinculado às conclusões do exame criminológico ou do atestado de conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional. Tais documentos possuem natureza subsidiária, servindo como elementos de convicção, mas não retiram do julgador o poder-dever de realizar uma análise holística da execução. 
Nesse sentido:
[...]
Quanto à alegada ilegalidade na data de reabilitação fixada em 10/02/2028, não se verifica teratologia. O prazo de reabilitação segue regramento próprio e, embora possa se estender próximo ao término da pena, tal fato decorre da própria conduta desidiosa da ré durante a execução. A progressão de regime é um benefício progressivo que exige mérito, e a reiteração em faltas ou a prática de atos graves retarda naturalmente a obtenção da liberdade. 
A propósito:
[...]
Por fim, no que concerne ao pedido de prisão domiciliar pela existência de filho menor, observa-se que tal pleito, não foi debatido no acórdão impugnado. Assim, não pode esta Corte examinar originariamente os temas, sob pena de indevida supressão de instância. 
Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus.”

 Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o Tribuna a quo fundamentou sua decisão na ausência de requisito subjetivo, destacando a existência de falta disciplinar de natureza grave, cuja reabilitação ainda não ocorreu, o que demonstraria a ausência de absorção da terapêutica penal pela sentenciada”.
Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao cassar a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista que o sentenciado possui várias condenações por crimes hediondos e comuns, com a pena total de trinta e dois anos de reclusão, além de integrar organização criminosa. Ostenta, ainda, outra sentença condenatória ainda não integrante do processo de execução, por ainda não ter transitado em julgado. II – A análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. III – Ordem denegada. (HC 109.011, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/2011)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)

A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)

Noutro giro, em relação ao pleito de prisão domiciliar, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “tal pleito, não foi debatido no acórdão impugnado. Assim, não pode esta Corte examinar originariamente os temas, sob pena de indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, notadamente quanto ao “marco de reabilitação”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente